Tribunal: TJSP
Processo: 1040248-26.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – devolução pelo réu de dezenove cheques emitidos por terceiro pelo motivo "28" (sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio) – pretensão da autora de ressarcimento pelo requerido do valor total das cártulas, tendo em vista que não apresentou o Boletim de Ocorrência que deu ensejo à sustação – inadmissibilidade – indemonstrado nos autos que a

Ementa:
*INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – devolução pelo réu de dezenove cheques emitidos por terceiro pelo motivo "28" (sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio) – pretensão da autora de ressarcimento pelo requerido do valor total das cártulas, tendo em vista que não apresentou o Boletim de Ocorrência que deu ensejo à sustação – inadmissibilidade – indemonstrado nos autos que a postulante adotou qualquer providência em face do emitente dos cheques – indenização que deve ser suportada pelo emitente das cártulas - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040248-26.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL DE
INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA., é apelado BANCO ABN AMRO REAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040248-26.2016.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36019
APEL.No: 1040248-26.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CENTRAL DE INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA.
APDO. : BANCO ABN AMRO REAL S/A
*INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS devolução pelo
réu de dezenove cheques emitidos por terceiro pelo motivo “28”
(sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio)
pretensão da autora de ressarcimento pelo requerido do valor total
das cártulas, tendo em vista que não apresentou o Boletim de
Ocorrência que deu ensejo à sustação
inadmissibilidade

indemonstrado nos autos que a postulante adotou qualquer
providência em face do emitente dos cheques indenização que
deve ser suportada pelo emitente das cártulas - demanda
improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais, movida por Central de Intercâmbio Viagens Ltda. em
face de Banco ABN AMRO Real S/A. Alega a postulante, em
síntese, ser agência de turismo especializada em viagens de
intercâmbio estudantil e profissional, de forma que foi
distribuidora autorizada da carteira de estudante Jovem Pan,
que era comercializada através de agentes oficiais. Aduz que
em 2007 vendeu e entregou diversas carteiras de estudante ao
agente Marcelo Santos da Silva, recebendo como pagamento 27
cheques de sua emissão, no entanto 19 deles foram devolvidos
pelo motivo 28, que configura “contraordem (ou revogação) ou
oposição (ou sustação) motivada por furto ou roubo, com
apresentação do registro da ocorrência policial”. Sustenta
que solicitou ao réu o indigitado Boletim de Ocorrência do
suposto furto/roubo dos cheques para que pudesse exercer o
seu direito de cobrança, mas sem êxito, tendo ele alegado
infringência ao sigilo bancário. Afirma que ajuizou ação de
exibição de documentos contra o requerido, que embora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040248-26.2016.8.26.0100 -Voto no
3
sido julgada procedente, não foi cumprida, sob alegação de
que o documento não foi localizado. Destarte requer o
ressarcimento da importância de R$204.859,26, a título de
indenização por danos materiais, relativa aos prejuízos
causados pela negligente e imprudente sustação dos cheques
pelo réu.
2. A r. sentença de fls. 136/138 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados em R$2.000,00.
3. Irresignada, recorreu a postulante a este
Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão dos ônus
sucumbenciais, alegando que ajuizou a demanda tendo em vista
que o réu devolveu cheques por furto/roubo sequer registrado
perante a autoridade policial, impedindo-a de promover a
execução ou cobrança da dívida. Aduz que adotou as
providências cabíveis contra o emitente dos cheques, tendo
sido inclusive instaurado o Inquérito Policial no 322/08.
Sustenta que o réu foi intimado pela autoridade policial para
apresentar o Boletim de Ocorrência, mas ele sequer respondeu
aos ofícios. Afirma que mesmo ingressando com ação cautelar
de exibição de documentos, o indigitado documento não foi
apresentado. Entende que a devolução dos cheques pelo motivo
no 28 imprescinde da apresentação de prova do devido registro
de ocorrência policial, conforme art. 1o, IV, da Circular no
3.535/2011 do Banco Central do Brasil, além disso, o art. 36
da Lei no 7.357/85 determina que o pedido de sustação junto à
instituição financeira deve ser escrito e firmado pelo
emitente dos cheques, o que também não foi apresentado.
Argumenta que o réu assumiu o risco de certificar fato falso,
ou seja, o suposto furto/roubo dos cheques, por isso que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040248-26.2016.8.26.0100 -Voto no
4
reparar os prejuízos ocorridos.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso porque
como bem destacou a Magistrada “a quo”, “Verte da inicial que
a autora teve 19 cheques devolvidos em razão de manifestação
do emitente perante o banco sacado dando conta da ocorrência
de furto/roubo. Entende a autora que o réu estaria obrigado a
indenizá-la em razão de não ter atendido ao pedido de
exibição do Boletim de Ocorrência que teria dado ensejo à
emissão da contraordem. No entanto, não lhe assiste razão.
Isso porque, da recusa do réu em exibir-lhe o Boletim de
Ocorrência que motivou a devolução dos cheques pela alínea
28, não se extrai a consequência jurídica pretendida pela
autora, ou seja, a obrigação de indenizá-la pelo valor dos
títulos. Ao contrário do que sustenta a autora, a não
exibição do documento não a impediria, de forma alguma, de
exercer seu 'legítimo direito de cobrança' em face do
emitente
do
cheque,
caso
suspeitasse
dessa
'absurda
inverdade' (ocorrência de furto/roubo), como afirma na
inicial. Ou seja, o dano que diz ter suportado decorre da
conduta do próprio emitente, sobre a qual a autora lança
dúvidas, e contra o qual a autora não adotou qualquer
providência, nem mesmo de pedir-lhe a exibição do Boletim de
Ocorrência” (fls. 137/138).
6. Vale dizer, os documentos de fls. 71/75,
cópias do Inquérito Policial no 322/08, não comprovam que foi
tomada qualquer providência pela autora em face do emitente
dos cheques, além disso os documentos colacionados aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040248-26.2016.8.26.0100 -Voto no
5
não demonstram sequer que ela procedeu ao protesto dos
cheques.
7. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
singular,
o
qual
permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E, diante
da manutenção da sentença, permanece a autora responsável
pelo pagamento das custas e despesas processuais, majorando-
se porém a verba honorária para R$2.500,00, consoante o art.
85, § 11, do CPC/2015.
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js